Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-98.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PSL EM SARANDI
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PSL EM SARANDI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600392-98.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600392-98.2020.6.16.0206
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600392-
98.2020.6.16.0206 que julgou desaprovadas as contas do Partido Social Liberal - PSL de
Sarandi/PR, com fundamento no art. 74, III, da Res. TSE 23.607/2019, determinando a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado
dessa decisão, pelo período de 12 (doze) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607). (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, referente ao Partido Social Liberal -
PSL (Comissão Provisória Municipal da Sarandi/PR), julgadas desaprovadas, vez que o prestador
de contas deixou de apresentar documentos obrigatórios exigidos em lei, quais sejam: ausência de
indicação de conta bancária específica e dos respectivos extratos bancários. Tal fato compromete
a confiabilidade das contas e constituiu irregularidade grave e relevante apta a ensejar a
desaprovação das contas. Além do mais, conforme bem destacado pelo MPE, a obrigação de
abertura de conta bancária deve ser cumprida pelos partidos políticos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros (art. 8º, § 2º da Res. TSE 23.607)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PSL EM SARANDI
(RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
BIMAEL ARRUDA MARCOLINO (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
ALISSON HENRIQUE CANTAGALI PONCI (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36918
566
16/06/2021 16:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.089

RECURSO ELEITORAL 0600392-98.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PSL EM SARANDI
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
RECORRENTE: BIMAEL ARRUDA MARCOLINO
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
RECORRENTE: ALISSON HENRIQUE CANTAGALI PONCI
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal
Superior Eleitoral, “a não abertura de conta de campanha
acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas,
mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação
financeira, por comprometer a confiabilidade das contas”.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021).
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 36918566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616265037200000036000092
Número do documento: 21061616265037200000036000092

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL
EM SARANDI, BIMAEL ARRUDA MARCOLINO e ALISSON HENRIQUE CANTAGALI PONCI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR (ID 28009266)
que julgou suas contas desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/19, determinando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte ao do trânsito em julgado dessa decisão, pelo período de 12 (doze) meses (art.
74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607), porque não houve abertura de conta bancária específica
e, de consequência, também não houve apresentação dos respectivos extratos bancários.
Em suas razões recursais (ID 28009516), sustenta o recorrente, em apertada
síntese, que a regra eleitoral que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada
com equidade e de forma menos rígida em situações como a dos autos, em que se trata de
órgão diretivo de partido político sem que os candidatos tenham experiência consolidada para
participar de uma eleição e por se tratar de uma regra nova, pouco conhecida. Acrescenta que
não houve recebimento de nenhum recurso eleitoral, de modo que a inexistência de conta
bancária, nesse contexto, constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas. Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito,
provimento a fim de aprovar as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente, por
entender que a ausência de abertura de conta bancária de campanha e apresentação dos
respectivos extratos bancários compromete a confiabilidade das contas e impõe a
desaprovação (ID 29183666).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL EM SARANDI, BIMAEL ARRUDA MARCOLINO e
ALISSON HENRIQUE CANTAGALI PONCI em face da sentença que, nos termos do art. 74, III
da Resolução TSE nº 23.607/19, julgou suas contas desaprovadas, determinando a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado
dessa decisão, pelo período de 12 (doze) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607). A
desaprovação está fundada na ausência de abertura de conta bancária específica, o que
acarretou a não apresentação dos respectivos extratos bancários.
Num. 36918566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616265037200000036000092
Número do documento: 21061616265037200000036000092

Com efeito, no relatório conclusivo (ID 28008866) assim constou:
(...)
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos
na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que
dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita
a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos
na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que
dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por força do art. 22 da Lei nº 9.504/97, a abertura de conta bancária é providência
obrigatória:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Na mesma linha estabelece o art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º
e os candidatos a abertura de conta
É obrigatória para os partidos políticos
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
§ 2º A
e
obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos
pelos candidatos, observado o disposto no §4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução,
mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
(destaquei)

Por sua vez, o § 1º do art. 12 dessa mesma Resolução estabelece que “A
obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a movimentação
de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos denominadas ‘Doações
(destaquei).
para Campanha’”
Sustenta o recorrente, todavia, que a regra eleitoral pela qual é determinada a
abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e de forma menos rígida em
situações como a dos autos, em que se trata de órgão diretivo de partido político sem que os
candidatos tenham experiência consolidada para participar de uma eleição e por se tratar de
uma regra nova, pouco conhecida.
Num. 36918566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616265037200000036000092
Número do documento: 21061616265037200000036000092

Não obstante tal argumento, a irregularidade é grave, tanto que restou
consignado no relatório conclusivo que tal falha “impossibilita a análise da movimentação
.
financeira da campanha eleitoral”
Não por outra razão a jurisprudência é pacífica nesse sentido: a não abertura de
conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das
contas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das
contas de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com suspensão do
recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato, parcial
provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de suspensão de repasse
das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um mês.
3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas contas
de campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da conta bancária não
comprometeu a regularidade das contas, pois não houve movimentação financeira na
campanha eleitoral.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior Eleitoral, a não
abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das
contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por
.
comprometer a confiabilidade das contas. Precedentes
5. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de que "o vício mostrou–se
extremamente grave por obstar a fiscalização das contas, além de revelar não ser
confiável as informações consignadas na escrituração contábil" (ID 85399638, p. 3), seria
necessário reexaminar o conteúdo fático e probatório dos autos. Incidência do verbete
sumular 24 do TSE. CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. INTEMPESTIVIDADE NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DOAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÃO
EFETUADA A OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. SOBRAS DE RECURSOS DO
FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. TRANSFERÊNCIA AO
TESOURO NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 36918566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616265037200000036000092
Número do documento: 21061616265037200000036000092

(...) 5. A abertura de conta bancária para a movimentação de "outros recursos"
reveste-se de caráter obrigatório, mesmo que não haja arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros dessa natureza. Inteligência do art. 22 da Lei
. (...) 7. Julgou-se
nº 9.504/97 e do art. 10, § 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
desaprovadas as contas.
(TRE/DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060225985, ACÓRDÃO n 8622 de 27/01/2021,
Relator JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-DF, Tomo 23, Data 08/02/2021, Página 02)

Logo, mostra-se irrelevante o argumento de que não houve recebimento de
nenhum recurso eleitoral, já que não se está diante de mera irregularidade formal.
É de se destacar que os precedentes citados no Recurso não se aplicam à
situação ora em análise. Os julgados tratados pelo recorrente referem-se à prestações de
contas de esferas partidárias diversas daquela correspondente ao pleito eleitoral (naqueles
casos, eram prestações de contas de esferas partidárias municipais referentes a eleições
gerais). Esta Corte, aliás, já entendeu que tal entendimento não é aplicável à esfera partidária
correspondente ao pleito cujas contas se analisa, conforme o seguinte precedente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE
DOAÇÕES PARA CAMPANHA. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA, EM ELEIÇÕES GERAIS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Não há necessidade de abertura da conta bancária de Doações para Campanha por
órgãos partidários de nível diferente do qual ocorre a eleição -
, diretório municipal
in casu
em eleições gerais -, salvo se houver movimentação financeira específica para fins
eleitorais.
2. No silêncio da Res.-TSE 23.553/2017 quanto à esfera partidária atingida pela
obrigação de abertura de conta, parece razoável exigi-la apenas dos diretórios diretamente
envolvidos na eleição, cuja arrecadação ou gasto de campanha são muito prováveis
(diretórios municipais em eleições municipais; diretórios estaduais e federais em eleições
gerais), exceto quando houver efetiva movimentação de recursos de campanha por outros
níveis de direção partidária.
3. Nesse caso, em eleições gerais, somente se pode exigir a abertura de conta por
diretório municipal se houver, por parte deste, arrecadação ou gasto de recursos
destinados à campanha eleitoral, ao passo que, com relação aos diretórios estaduais, a
abertura de conta é necessária, dada a proximidade com os agentes envolvidos na
disputa.
(...)
(RECURSO ELEITORAL n 8406, ACÓRDÃO n 55032 de 11/09/2019, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 177/2019, Data 19/09/2019)

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
Num. 36918566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616265037200000036000092
Número do documento: 21061616265037200000036000092

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença que determinou a desaprovação das contas e
recurso,
a suspensão do recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em
julgado dessa decisão, pelo período de 12 (doze) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE
23.607).

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600392-98.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PSL EM
SARANDI, BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, ALISSON HENRIQUE CANTAGALI PONCI -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ CARLOS MANZATO - PR0015748m - RECORRIDO: JUÍZO
DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36918566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616265037200000036000092
Número do documento: 21061616265037200000036000092